Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718954-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALACE LUIS DE OLIVEIRA DECISÃO O presente recurso versava sobre concessão de tutela provisória de evidência, e o Juízo a quo proferiu r. sentença de mérito (id. 59155892) no processo originário, o que ocasiona a perda do objeto na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora